Tribunal: TJDFT
Processo: 0730010-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730010-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: EDILSON JOSE DE FIGUEIREDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Guará que aplicou multa ao agravante de 20% sobre valor atualizado da causa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o do CPC (proc. no 0701115-06.2020.8.07.0014, ID no 133474181). 2. O agravante alega, em suma, que os requisitos necessários à aplicação da referida multa não estão preenchidos, pois realizou várias diligências com o intuito de localizar o paradeiro do agravado, o qual está em local incerto e não sabido, fazendo-se necessária a sua citação por edital. 3. Afirma que empreendeu esforços no sentido de localizar o agravado, mas diante do insucesso das diligências, destacou a necessidade de realizar a citação por edital, o que foi interpretado de maneira equivocada pela decisão que aplicou a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que não deve prevalecer. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para revogar a multa indevidamente aplicada. 5. Preparo (ID no 39115600, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, parcial ou total, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 8.A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar (busca e apreensão) e também viabilizar a citação da parte devedora compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 11. A ação de busca e apreensão foi ajuizada em 20/2/2020 e desde então foram realizadas várias diligências com o intuito de auxiliar o agravante na identificação do atual paradeiro do agravado (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD). Na consulta ao SISBAJUD constam vários endereços do agravado, para os quais foram expedidos mandados de citação (ID no 86125152, págs. 1-3 e ID no 86317849). 12. Em decorrência do insucesso das diligências, o agravante foi intimado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme ID no 100866576 (20/8/2021). Mesmo regularmente intimado, não se manifestou no prazo assinalado (ID no 102374506). 13. Contudo, em 13/9/2021, o agravante pediu a citação do agravado no seguinte endereço: RUA PAPA JOÃO XXIII, 595, POCAO, CUIABÁ/MT, CEP: 78015615 (ID no 102904617). O AR retornou sem cumprimento com a informação “Ausente 3x”, motivo pelo qual o agravante foi intimado para esclarecer se tinha interesse na expedição de carta precatória (ID no 109683725, 26/11/2021). 14. Em resposta, pediu a citação em endereço que já havia sido diligenciado (ID no 110524217 e ID no 110681053) e novamente deixou o prazo concedido para se manifestar quanto ao retorno das diligências infrutíferas transcorrer “in albis” (ID no 113082810). 15. Foi determinada a expedição de carta precatória de citação direcionada ao endereço fornecido pelo agravante nos autos, que foi intimado para providenciar o recolhimento das custas processuais emitidas pelo juízo deprecado por meio de malote digital, no prazo de 10 (dez) dias (ID no 113324660). 16. Em resposta, o agravante se limitou a pedir a citação do agravado por edital (ID no 115816452). O pedido foi indeferido, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 256, incisos I a III do CPC, nos termos da decisão de ID no 119084406 (21/3/2022). 17. A mesma decisão concedeu o prazo de 15 dias para que o agravante cumprisse a determinação anterior e recolhesse as custas processuais inerentes ao cumprimento da carta precatória, contra a qual não houve insurgência recursal. 18. Todavia, o agravante novamente deixou de atender ao comando judicial e apenas pleiteou a realização de novas pesquisas via BACENJUD e INFOJUD quanto aos endereços do agravado (ID no 120385296), mesmo já constando as mesmas diligências nos autos. 19. Concedido novo prazo de 15 dias para que o agravante providenciasse os meios necessários ao cumprimento da carta precatória expedida ao endereço por ele mesmo fornecido no processo, novamente apresentou pedido de citação por edital (ID no 126891730), deixando de cumprir a determinação judicial em várias oportunidades (ID no 126535850). 20. Constata-se, portanto, que o agravante não vem cooperando para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional, o que ensejou a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o do CPC. 21. As condutas do agravante se coadunam com aquelas que autorizam a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o alegado risco de dano gravem de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 22. Em momento algum o agravante apresentou justificativa para o descumprimento da ordem judicial, o que faz crer que se trata de ato deliberado e voluntário, qualificado como atentatório à dignidade da justiça, pois afronta os princípios basilares do processo civil, que também possuem status constitucional. Diante da suposta colisão de princípios, a dignidade deve prevalecer, sob pena de frustrar as ordens emanadas do Poder Judiciário. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 25. Comunique-se à 1a Vara Cível do Guará, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual na origem ainda não foi angularizada. 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO